Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710982-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. FRAÇÃO 1/8. ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDIMENTO DE BENS. VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRÁFICO. VALOR EM DINHEIRO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA. I – O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II – O princípio da identidade física do Juiz não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionado quando a autoridade que encerrou a instrução afastar-se por qualquer motivo. Outrossim, tal determinação deve observar a teoria das nulidades, a qual exige a comprovação de prejuízo a fim de que seja declarada, consoante art. 563 do CPP. Precedentes. III – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando as declarações firmes e coesas dos policiais e demais provas angariadas nos autos demonstram que grande quantidade de maconha encontrada no interior do veículo se destinava à difusão ilícita. IV – Inviável a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente no interior do automóvel do réu e de quantia de dinheiro sem origem lícita comprovada, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas. V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI – A grande quantidade de droga apreendida é circunstância idônea para recrudescer a pena-base, consoante determinação do art. 42 da LAD, haja vista a maior probabilidade de lesão à saúde pública. VII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII – Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando se tratar de agente reincidente e portador de maus antecedentes. IX – Mantém-se o decreto do perdimento de veículo apreendido, quando demonstrada a utilização para a prática do crime, e de valor em dinheiro, quando sua origem lícita não é comprovada, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF e art. 63 da LAD. X – Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a busca veicular realizada pelos policiais foi totalmente irregular, de modo que as provas decorrentes dessa conduta são consideradas ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos; b) artigo 386, inciso II, do CPP, asseverando que restou demonstrado que a apreensão de entorpecente em desrespeito à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, requerendo seja reconhecida a ilicitude da prova decorrente, com a consequente absolvição dos recorrente, por restarem prejudicadas as provas da autoria e da materialidade; c) artigo 399, §2o, do CPP, suscitando ofensa ao Princípio da Identidade Física do Juiz, uma vez que sem razão a sentença foi proferida por juiz que não presidiu a instrução probatória; d) artigo 155 do CPP, sustentando que foram desconsideradas as provas produzidas em juízo em detrimento dos elementos informativos realizados na delegacia. Requer, ainda, a readequação da pena para afastar a majoração da pena em razão da quantidade da droga. Deixa, contudo, de apontar dos dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 244 e 386, inciso II, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme se verá com maior profundidade quando do exame das questões de mérito, a partir do acervo probatório reunido nos autos é possível aferir que os policiais receberam denúncias anônimas informando que traficantes do Guará iriam entregar para um traficante de Planaltina uma grande quantidade de drogas e que a transação ocorreria na QE 1, Conjunto L, em uma residência virada para a rua principal, situada logo no início do conjunto, no Guará. A par de tais informações, os policiais se dirigiram ao local, onde presenciaram Vinnicius, aparentemente muito nervoso, sair de uma das residências, com um grande volume dentro da jaqueta, tomando assento em uma motocicleta. Os policiais acompanharam Vinnicius e resolveram abordá-lo, quando ele tentou fugir. Com ele foram localizados dois tabletes e meio de maconha, dentro da sua jaqueta. Realizado o flagrante do transporte de drogas por Vinnicius, os policiais se dirigiram para a casa de onde ele saiu com os entorpecentes, onde se depararam com um veículo VW Voyage aberto, no interior do qual encontraram um tablete de maconha no porta-malas, acondicionado da mesma forma que os tabletes encontrados com Vinnicuis. Os agentes chamaram os moradores da residência e foram recebidos por Thais que autorizou sua entrada. Dentro da casa encontrava-se o corréu Edilson, que estava na posse de R$210,00 (duzentos e dez reais), bem como foi localizado um tablete de maconha dentro de uma caixa de papelão, com aparência bem similar aos encontrados anteriormente. Ressalte-se que Edilson afirmou aos policiais que o Voyage lhe pertencia. Assim, não há qualquer ilegalidade na entrada dos policiais na residência, uma vez que, repita-se, eles apreenderam com Vinnicius, que saiu dali momentos antes, considerável quantidade de maconha, a qual, segundo denúncias anônimas, seria repassada para traficantes de Planaltina. A entrada dos policiais não se fundou em atitude suspeita do réu ou em mera presunção, mas no efetivo flagrante de tráfico de drogas realizado por Vinnicius, o que justificou a entrada na residência de onde ele saiu com expressiva quantidade de droga, especialmente porque no carro estacionado na frente da residência também foi encontrado entorpecente. Dessa forma, não existiu irregularidade na ação policial, pois os agentes públicos estavam resguardados pela exceção inserta no dispositivo constitucional alhures mencionado, estando devidamente configurada a justa causa para a busca domiciliar, o que dispensa a autorização de qualquer morador para a entrada forçada. Ainda que assim não fosse, o policial condutor do flagrante, Rafhael Nogueira Andrade, afirmou peremptoriamente, inclusive em Juízo, que a testemunha Thais autorizou a entrada dos policiais na residência. Diante das razões expendidas, não há que se falar em nulidade por invasão domiciliar e tampouco da prova obtida a partir de tal diligência. Assim, rejeito a preliminar de nulidade da prova. (ID 37152718). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.200 KG DE MACONHA. PRÉVIA CAMPANA FEITA PELOS POLICIAIS. DILIGÊNCIA VÁLIDA. PROVA LÍCITA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ..... 2. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 4. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida (HC n. 512.418/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019). 5. Na hipótese, embora a busca domiciliar tenha origem advinda de denúncia anônima sobre o carregamento de grande quantidade drogas que sairiam da residência onde o corréu morava, os policiais civis realizaram prévia campana na área, oportunidade na qual, antes da entrada no imóvel, foi possível verificar, de cima do muro da residência, os dois carros que seriam utilizados para o transporte dos entorpecentes, com as mesmas características narradas na denúncia anônima, bem como puderam ver tabletes de droga dentro de um dos veículos, motivo pelo qual os agentes estatais adentraram na residência e encontraram mais drogas dentro da casa, totalizando aproximadamente 1.200 Kg de maconha. Tais circunstâncias não deixam dúvidas quanto à existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar no caso em análise. Logo, não há como acolher a tese de violação domiciliar. 6. Ademais, para desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, e chegar ao desfecho pretendido pela combativa defesa, no sentido de que o primeiro ato da polícia teria sido o arrombamento do cadeado da residência e que o motivo para a entrada no local teria sido apenas a denúncia anônima, seria necessário o inevitável reexame do conjunto fático-probatório dos autos, pleito este que não pode ser atendido dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 749.415/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade do artigo 399, §2o, do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 384, C/C O 564, III, AMBOS DO CPP; 259 E 400, CAPUT, C/C O 564, III, TODOS DO CPP; 395, I, E 399, § 2°, AMBOS DO CPP; 386, III E IV, DO CPP; 59 C/C O 68, AMBOS DO CP. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DENÚNCIA QUE DESCREVEU A CONDUTA, NA MEDIDA EM QUE NARROU AS ELEMENTARES DO CRIME IMPUTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. TESE DE INDEVIDA NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. RECORRENTE QUE CONCORREU PARA A ARGUIDA NULIDADE AO RETIRAR-SE DA SALA ONDE ESTAVA SENDO REALIZADA A VIDEOCONFERÊNCIA, POR ELE REQUERIDA, ANTE UMA INSTABILIDADE DE CONEXÃO QUE DUROU 5 MINUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 565 DO CPP. EQUIVOCADA INVOCAÇÃO DO ART. 7o, XX, DO EOAB. AUTORIDADE JUDICIAL QUE SE FAZIA PRESENTE. PRAZO DE 15 DIAS PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO, CUJA INOBSERVÂNCIA NÃO CAUSA NULIDADE. MERA IRREGULARIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. EXCEÇÕES. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. CRIAÇÃO DE NOVA VARA FEDERAL, QUE FEZ COM QUE OS PROCESSOS DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO PENAL NA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO FOSSEM PARA ALI DESLOCADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DO RECONHECIMENTO DO DOLO DO AGENTE. INVIABILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DEFESA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE PENA MAIS GRAVOSA EM DECORRÊNCIA DA EMENDATIO LIBELLI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 8. Eventual descumprimento do princípio da identidade física do Juiz não acarreta automaticamente a declaração de nulidade de atos processuais, pois tal medida exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa, principalmente por não se revestir de caráter absoluto. 9. O princípio da identidade física do Juiz não se reveste de caráter absoluto, admitindo exceções que devem ser verificadas caso a caso (AgRg no RHC n. 131.805/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 03/11/2020). 10. A Corte a quo justificou as razões que levaram o juiz sentenciante ter sido distinto daquele que conduziu a instrução do feito, quais sejam, a criação da 16a Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, em 14 de agosto de 2014, com competência exclusiva penal, fez com que os processos de conhecimento e de execução penal na sua área de atuação, fossem para ali deslocados, em razão da matéria (competência absoluta), trazendo consigo os feitos criminais de sua seara em trâmite no Juízo da 3a Vara Federal, no estado em que se encontravam. (REsp n. 1.807.298/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo no que diz respeito á suposta transgressão ao artigo 155 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “Dessa forma, comprovada materialidade e autoria por meio do conjunto probatório firme e suficiente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantenho a condenação do réu EDILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/200” (ID 37152718), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não cabe dar trânsito ao pleito de readequação da pena para afastar a majoração da pena em razão da quantidade da droga, “porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal" Federal (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023